Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733916-43.2022.8.07.0001 APELANTE: ELVIRA LUIZA NAVES APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante (autora) para que apresente a guia do preparo referente ao Id. 50223311. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora